Tribunal: TJDFT
Processo: 0742738-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MONITÓRIA. DUPLICATAS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONSTITUIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA SACADA. VÍCIO QUE SE PROJETA SOBRE OS NEGÓCIOS CELEBRADOS PELA EMPRESA. INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO INJUNTIVO. VÍCIOS DO ART. 1.022, CPC. NÃO IDENTIFICADOS. MANIFESTAÇÃO ESPECÍFICA. DESPICIENDA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.

2. A repetição das razões de recurso – sem apontar objetivamente algum dos vícios elencados na norma processual ou tecer consideração específica sobre os fundamentos utilizados para decidir – desafia a barreira cognitiva dos embargos de declaração e denota o propósito de reapreciação ampla da matéria, inviável pela via eleita.

3. A omissão referida pelo art. 1.022 do CPC diz respeito ao tema que deveria ter sido decidido e não o foi, não se relacionando, necessariamente, com os argumentos, dispositivos e julgados elencados pela parte – os quais podem ser rejeitados implicitamente, ante a desnecessidade de manifestação específica.

4. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.

5. Recurso conhecido e desprovido.